Tribunal: TJDFT
Processo: 0706144-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - REDUÇÃO CARGA HORÁRIA - FILHO PORTADOR DE AUTISMO – LAUDO PERICIAL - PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR – WRIT CONCEDIDO.
1. O direito à convivência familiar há que ser compreendido como via de mão dupla – direito dos filhos, de convivência familiar, preferencialmente na família na qual nasceu – e direito dos pais, de poder criar e educar seus filhos.
2. A Declaração Universal dos Direitos da Criança, já em 1959, afirmava textualmente a necessidade da criação de um sistema de proteção diferenciado à criança, pois ‘em razão de sua falta de maturidade física e intelectual, tem necessidade de proteção jurídica apropriada antes e depois do nascimento’. No decorrer de seus dez princípios, a Declaração deixou claro que a criança, em face à sua condição especial de pessoa em desenvolvimento deve ser detentora de prerrogativas e privilégios, dentre eles o do convívio familiar, a fim de que o seu desenvolvimento se dê de forma completa e saudável, possibilitando que a criança seja detentora útil de seus potenciais máximos.
3. Esse é o cerne da ‘doutrina da proteção integral da criança’, o qual, em âmbito interno, recebeu destaque na Constituição Federal, que estabeleceu um sistema especial de proteção à infância, expressamente referido no parágrafo 3o do artigo 227, também no artigo 228, artigo 226, caput, §§3o, 4o, 5o e 8o e 229, primeira parte da CF/88. Ainda, XXX e XXXIII do artigo 7o, e §3o do artigo 208.
4. À Lei Federal no 8.069/90, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, incumbiu-se a materialização desse preceito constitucional, tendo estabelecido de forma expressa garantia à criança e ao adolescente de todos os direitos fundamentais inerentes a pessoa humana, bem como da proteção integral, já citado, e o direito à convivência familiar.
5. No âmbito do Distrito Federal, a matéria se encontra disciplinada na Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 43, o qual prevê que, em seu parágrafo único, que é assegurado ao servidor público que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, horário especial de serviço, independentemente da compensação de horário, obedecido o disposto em lei.
6. Ainda, no âmbito distrital, o art. 61 da Lei Complementar no 840/2011 dispõe que pode ser concedido horário especial ao servidor que tenha dependente com deficiência, sendo que o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial.
7. Veja-se que o direito foi expressamente concedido por norma legal e previsto para exercício exigindo-se apenas perícia médica atestando a necessidade da redução da carga horária do servidor público.
8. Verifica-se não se tratar de decisão inserta em juízo de conveniência e proteção dos genitores e da criança, representando, em última análise, uma das vias de concretude do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República.
9. A concessão de redução mínima da carga horária quando a criança necessita de atendimento em tempo integral de um responsável, devidamente comprovado em perícia judical, redunda em desrespeito ao princípio da razoabilidade, pois não guarda uma adequação entre o meio utilizado e a finalidade a ser buscada pela Administração Pública, de proteção integral à infância.
10. Recurso conhecido e provido.